Tribunal: TJDFT
Processo: 0731306-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. DOLO DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO EVENTO CRIMINOSO. AQUISIÇÃO E condução DE veículo automotor OBJETO DE CRIME ANTERIOR EM UMA “BOCA DE FUMO”. recurso desprovido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 180, "caput", do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (pena de multa), calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, prevista no artigo 180, §3o, do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em desclassificação para a modalidade culposa, se devidamente comprovado que o réu praticou delito de receptação dolosa, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, nas modalidades adquirir e conduzir, em proveito próprio, coisa (motocicleta) que sabia ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.